Tribunal: TJPA
Processo: 0811011-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811011-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0811011-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a remoção de postes de energia elétrica, às expensas da agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A decisão decorre de ação proposta pelo Município de Novo Repartimento, em razão de riscos à segurança pública associados à proximidade dos postes com as obras do Novo Mercado Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo de cinco dias para a execução da obrigação de fazer é razoável, considerando os aspectos técnicos e operacionais da remoção dos postes; e (ii) estabelecer se o prazo solicitado pela agravante de sessenta e cinco dias é adequado para a realização da obra sem comprometer a segurança e a continuidade do serviço público de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/97 e o art. 4º, § 1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 estabelecem que os serviços públicos devem ser prestados de forma eficiente, segura e atualizada, com respeito à continuidade e regularidade;

4.

O risco iminente à segurança pública é demonstrado por documentos técnicos e fotografias, justificando a urgência da remoção dos postes;

5.

A fixação de prazo exíguo de cinco dias compromete a segurança operacional, a eficiência e a qualidade dos serviços, bem como a continuidade do fornecimento de energia elétrica à população afetada.

6.

A jurisprudência admite a ampliação de prazos para a execução de obrigações de fazer, especialmente em obras de infraestrutura, visando assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade no cumprimento das determinações judiciais;

7.

O prazo de sessenta e cinco dias solicitado pela agravante é razoável, considerando a necessidade de planejamento técnico, mobilização de recursos materiais e humanos e comunicação prévia aos consumidores;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prazo para o cumprimento de obrigações de fazer deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando os aspectos técnicos, operacionais e os impactos na continuidade do serviço público essencial.

2.

A ampliação de prazo para obras de infraestrutura é admissível quando necessária para assegurar a segurança e a qualidade na execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/97, art. 6º, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 4º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação nº 0802734-33.2019.8.14.0009, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, e no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
03.02.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0801175-14.2024.8.14.0123),
proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA
em face da ora agravante.

Historiando os fatos, o autor alegou em sua inicial que, no dia 27 de julho de 2022, solicitou administrativamente à empresa ré, por meio do Ofício nº 0170/2022 GP, e em caráter de urgência, a remoção/deslocamento de quatro postes nos arredores da construção do Novo Mercado Municipal, devido ao risco representado pela proximidade das linhas de transmissão de alta tensão com a estrutura da obra. O autor afirmou que não houve resposta da ré à solicitação.

Apontou que em 11 de agosto de 2023, o Município reiterou o pedido através do Ofício nº 0142/2023 GP. A resposta da Concessionária foi recebida apenas em 16 de maio de 2024, informando que o pedido havia sido indeferido devido à existência de débitos vencidos no CNPJ da Prefeitura de Novo Repartimento.

Informou que a obra do Novo Mercado Municipal, em execução desde 2022, está prevista para ser inaugurada no dia 30 de junho de 2024.

Sustentou que o relatório e as fotografias anexadas aos autos demonstram que a manutenção dos postes no local coloca em risco a vida dos trabalhadores da obra e das pessoas que transitam na área, devido à proximidade dos cabos de alta tensão com a construção. Além disso, mencionou que um dos postes apresenta visível deterioração, o que aumenta o risco de acidentes.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré, às suas próprias custas, realize imediatamente a remoção e o deslocamento dos postes, com o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores e futuros usuários do mercado municipal.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, para determinar que a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. realize, às suas expensas, a remoção/deslocamento dos postes indicados nos autos.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297 e art. 537 do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho a decisão de ID 117326709, devendo a ré apresentar contestação conforme as disposições já determinadas por este juízo.

(...)
”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº
20527678).

Nas razões recursais, o representante legal do agravante alega, em síntese, que o prazo de 5 dias concedido na liminar para a retirada dos postes é inviável, porque segundo parecer da área Comercial da Concessionária, o desligamento necessário para a realização da obra afetará diretamente 81 consumidores, que não podem ter seus serviços de energia elétrica suspensos sem aviso prévio.

Para garantir a segurança da população e das equipes que realizarão os serviços, e para atender à ordem judicial, a Concessionária alega que se compromete a concluir os serviços no prazo de 65 (sessenta e cinco) dias. Deste período, 5 (cinco) dias serão destinados à comunicação dos consumidores diretamente afetados, e 60 (sessenta) dias serão necessários para programar, separar e transportar o material ao local da obra, além de executar e concluir os trabalhos.

Assim, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão, solicitando que seja concedido o prazo de 65 (sessenta e cinco) dias para a regular execução da obra. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a decisão, para que a Agravante realize a obra no prazo solicitado, com os custos da obra assumidos pelo Município de Novo Repartimento.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 20822054 - Pág. 1, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID nº 22029003 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer (ID nº 22082561 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na correção ou incorreção da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Pacajá, que está respondendo pela Comarca de Novo Repartimento, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. realize, às suas expensas, a remoção/deslocamento dos postes indicados nos autos.

A Lei nº 8.987/97, que rege os regimes de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos, estabelece, no art. 6º, §1º, que tais serviços devem ser prestados de maneira adequada, observando os critérios de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade e segurança. Esses requisitos não apenas garantem a qualidade dos serviços prestados à coletividade, mas também visam assegurar a confiança do cidadão na atuação do poder público e de seus concessionários.

Em harmonia com esse comando legal, a Resolução Normativa ANEEL nº 1000, de 7 de dezembro de 2021, reforça a responsabilidade da distribuidora em garantir a adequação dos serviços oferecidos aos consumidores e usuários. O art. 4º, §1º, define "serviço adequado" como aquele que atende às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade. Por sua vez, o §2º conceitua "atualidade" como a utilização de técnicas e equipamentos modernos, acompanhados da devida conservação, melhoria e expansão dos serviços. Esses dispositivos normativos evidenciam que o interesse público e a segurança da coletividade devem prevalecer em todas as ações relacionadas à prestação dos serviços públicos essenciais.

No caso em tela, a situação descrita, amplamente documentada por meio de relatórios técnicos e registros fotográficos anexados aos autos, revela a presença de postes de energia elétrica em locais inadequados e que representam risco iminente à integridade física dos trabalhadores da obra e dos futuros usuários do mercado municipal. Essa condição caracteriza um perigo de dano concreto e inegável, o que, aliado à comprovação documental da probabilidade do direito do autor, legitima a decisão judicial proferida, que se mostra alinhada às normas e princípios aplicáveis.

Entretanto, ao se fixar o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de remover os postes, incorre-se em uma exigência desproporcional, especialmente diante da complexidade técnica inerente a esse tipo de intervenção. A execução de uma medida dessa natureza demanda um planejamento criterioso, envolvendo: Mobilização de equipe técnica especializada, para garantir que o serviço seja realizado com a devida segurança; Aquisição ou disponibilização dos materiais necessários, tais como cabos, transformadores ou outros equipamentos precisam estar prontos para substituir aqueles que serão retirados e Coordenação cuidadosa com a comunidade afetada a fim de evitar interrupções abruptas no fornecimento de energia elétrica, minimizando impactos negativos à população e às atividades comerciais.

A imposição de um prazo exíguo, embora justificada pela urgência do caso, pode comprometer a segurança não apenas dos trabalhadores envolvidos na remoção, mas também de toda a comunidade, que pode sofrer com interrupções inadequadamente planejadas no fornecimento de energia elétrica. Além disso, há o risco de que a realização apressada do serviço não atenda aos padrões exigidos de qualidade e eficiência, contrariando os princípios que norteiam a prestação de serviços públicos.

Nesse contexto, um prazo razoável deve ser considerado, equilibrando a necessidade de resposta urgente aos riscos identificados com a viabilidade técnica e operacional das medidas a serem tomadas. Tal equilíbrio é essencial para garantir que a intervenção seja realizada com segurança, eficiência e em conformidade com as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência admite a ampliação do prazo para o cumprimento de obrigação de fazer de obras de infraestrutura quando este é exíguo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLAS ESTADUAIS. PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E REFORMAS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR PEDIDO GENÉRICO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AMPLIADO. MULTA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08027343320198140009 18463845, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Salienta-se que embora se reconheça a inércia da Concessionária em adotar as providências necessárias em momento anterior, a fixação de um prazo excessivamente curto pode, paradoxalmente, agravar os problemas que se busca solucionar, colocando em risco tanto a segurança pública quanto a continuidade do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

Por conseguinte, é imprescindível que o Judiciário, ao determinar a execução da obrigação, leve em consideração os fatores técnicos e operacionais envolvidos, assegurando que a decisão não apenas resolva o problema imediato com eficácia, mas também seja sustentável em seus impactos sobre a coletividade e os usuários dos serviços públicos.

Embora seja compreensível a urgência do pedido formulado pelo Município de Novo Repartimento, diante dos riscos à segurança pública, a imposição de um prazo de 5 (cinco) dias para a conclusão dos trabalhos pode comprometer a execução adequada e segura das medidas, colocando em risco tanto a integridade dos trabalhadores envolvidos quanto a continuidade do fornecimento de energia elétrica aos usuários.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, concedendo o prazo de 65 (sessenta e cinco) dias para a execução da obra, conforme fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/02/2025